Tribunal: TJSP
Processo: 2061623-75.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
R – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905 STJ.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Decisão reformada. Recurso provido, em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2061623-75.2016.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – PRECATÓRIO – DEPÓSITO COMPLEMENTAR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – PRECATÓRIO – DEPÓSITO COMPLEMENTAR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905 STJ.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Decisão reformada. Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061623-75.2016.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS
- IPREV, é agravada KATIA FLEMING GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061623-75.2016.8.26.0000 -Voto no 29.849
2
VOTO No 29.849
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2061623-75.2016.8.26.0000 - SANTOS
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS
AGRAVADA: KATIA FLEMING GOMES
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL DEVOLUÇÃO
DO
RECURSO
A
TURMA
JULGADORA
PARA
MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART.
1.040, II, CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO
PRECATÓRIO

DEPÓSITO COMPLEMENTAR CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 TEMAS No
810 STF INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905 STJ.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência dos
encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou
decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ.
Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no
Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não
se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação.
Cabimento. Adequação do julgado. Decisão reformada. Recurso
provido, em parte.
Ao relatório de fls. 133 acrescenta-se que esta
E. Câmara negou provimento ao agravo de instrumento tirado de procedimento
comum, ora em fase de execução, e de decisão que homologou os cálculos para
realização de depósito complementar, afastada a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobreveio recurso especial, sem contrarrazões.
Diante do julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema no 905 do
STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência da
Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a E. Câmara para
reapreciação da decisão. Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061623-75.2016.8.26.0000 -Voto no 29.849
3
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios segundo o índice
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na parte que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de recursos
extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e considerando os
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, impõe-
se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se
de condenação de natureza
previdenciária, tendo por objeto pagamento de pensão por morte, sobre o
principal devem incidir juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação.
Por outro lado, no que tange à correção
monetária, é inaplicável o entendimento assentado no julgamento do Tema no
905 no item referente à condenação judicial de natureza previdenciária, porque a
referida Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes
federativos. Prevalece, assim, a determinação de atualização monetária pelo
IPCA-E, índice acolhido pelo Colendo STF no julgamento do Tema no 810.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061623-75.2016.8.26.0000 -Voto no 29.849
4
Por essas razões, para adequação do julgado
recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de retratação, dá-
se provimento, em parte, ao agravo de instrumento para reformar a decisão
agravada e determinar a aplicação do decidido no RE no 870.947-SE, Tema no
810 do STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ, nos termos e limites
acima especificados.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator